Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BATISTA DE SOUSA da decisão (ID 63063228 dos autos originários) proferida, nos autos da liquidação de sentença requerido em desfavor de ADÃO PEREIRA DE SOUSA (processo n.° 0703039-53.2018.8.07.0004), nos seguintes termos, in verbis: Em ID62796981, restou determinada a destituição do perito, em razão da sua inércia na entrega do laudo complementar. Antes da publicação da referida decisão, contudo, o perito nomeado anexou o referido laudo em ID62848969, com a avaliação do bem para a venda e locação e benfeitorias. Com o laudo pericial anexado aos autos, reputo que a manutenção da decisão de destituição do perito e a nomeação de outro para a realização de nova avaliação irá retardar ainda mais o curso do feito, causando maiores prejuízos às partes, o que se pretende evitar. Assim, reconsidero parcialmente a decisão anterior ID62796981, no que toca à destituição do perito para que este possa atender aos eventuais esclarecimentos das partes referentes ao laudo complementar trazido aos autos. Mantenho, contudo, a determinação de expedição de ofício à douta Corregedoria, nos moldes fixados. Além dos documentos já descritos na decisão anterior, o referido ofício deverá ser instruído com o laudo complementar ID62848969 e com a presente decisão de reconsideração da destituição do perito para tentar evitar maiores prejuízos às partes. No mais, considerando que o laudo complementar anexado já apresentou a avaliação do bem para a venda do imóvel, torna inútil a intimação das partes para se manifestarem acerca do interesse em precificá-lo para tanto (item 2 – decisão ID62796981). Lado outro, tendo em vista que a retirada do bar do local se deu após a realização da perícia técnica, persiste a necessidade de expedição do Mandado de Verificação, nos moldes fixados na decisão ID62796981. Por fim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo complementar ID62848969, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1o, CPC. Opostos embargos de declaração pelo agravante (ID’s 63482853 e 63642041 dos autos originários), ambos não foram conhecidos pela decisão de ID 63826174 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 16460470), o agravante, em síntese, insurge-se contra a perícia realizada, ao argumento de que seu laudo estaria defasado e de que teria sido benéfico ao agravado, havendo necessidade “apenas e tão somente de NOVA PERÍCIA, ás expensas do causador (leia-se: o Agravado) e sob pena de não pagando novos honorários periciais perder o seu direito de receber pelas benfeitorias que fez”. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, no sentido de, in verbis: a) destituir o Perito que desrespeitou o Judiciário (com perda de prazos e laudo sem nexo) e principalmente o Agravante, mantendo a decisão constante no ID62796981 que atendia o pedido do Exequente de destituição do “Expert”; b) ato contínuo, que determine a nomeação de outro perito para realização de novo laudo, fixando-se ainda que o responsável pelo pagamento da nova perícia será o Agravado visto que foi quem deu causa a necessidade de realização de novo laudo quando destruiu boa parte das benfeitorias (conforme relatado por dois Oficiais de Justiça em momentos distintos); c) ainda na sequência do deferimento dos pedidos de destituição e realização de nova perícia, que o responsável pelo pagamento de todas as despesas que envolver o novo laudo pericial seja custeada pelo Agravado sob pena de perda do direito de vir a receber pelas benfeitorias erigidas; d) lado outro, entendendo pela mantença do Perito, que o Agravado seja responsabilizado pelo pagamento de todas as custas de uma nova perícia e ou de uma nova perícia complementar na medida em que foi o único responsável pelo estado em que se encontra a área com as benfeitorias todas destruídas, deterioradas e ou retiradas do local, devendo ainda condicionar que a falta de pagamento da nova perícia resultará na perda do direito de se ver ressarcido das benfeitorias que foram erigidas durante o período em que esteve sob a posse da área; e) ficam impugnados, na sua totalidade, todos e quaisquer laudos apresentados pelo atual perito na medida em que se tornaram inócuos, desatualizados e injustos, diante da real situação em que o imóvel restou entregue a seu legítimo proprietário, totalmente destruído, sem pias, vasos, palco, postes de iluminação, fiação, padrão de energia, posso artesiano, portas, portais, janelas.... Preparo aos ID’s 16478351 e 16478352. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso tanto por ausência de cunho decisória da decisão agravada quanto por suas razões estarem completamente dissociadas dos termos da decisão recorrida. Com efeito, o capítulo da decisão que tão somente determina a intimação das partes, para que se manifestem sobre o laudo complementar, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, nesse capítulo, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de intimação das partes incapaz de, por si só, causar qualquer prejuízo. Nesse contexto, revelando tal pronunciamento judicial natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ademais, da mera leitura da inicial do presente agravo de instrumento, em confronto com o decisum impugnado, constata-se que suas razões, quanto à reconsideração da decisão que destituiu o perito de seu encargo, são, de um lado, completamente impertinentes, pois desprovidas de qualquer argumento jurídico, e, de outro, totalmente dissociadas de seus fundamentos, visto que ataca o laudo apresentado, que sequer foi objeto de exame pelo Juízo agravado. Dessa forma, considerando que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, pois é defeso ao Tribunal examinar, no agravo de instrumento, matéria que não fora analisada pelo Juízo a quo. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, III, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso tanto por ser manifestamente inadmissível quanto por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora